Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inconcebível o deferimento de medidas constritivas, seja porque já providenciadas as restrições que precedem os atos de expropriação do bem via RENAJUD, seja pela impossibilidade de se atribuir ao órgão de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular.
2. Recurso não provido.